Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-54.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-54.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA DE OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA NÃO INTEGRANTE DO OBJETO RECURSAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por Edna Maria de Oliveira Bispo e pelo Município de Teofilândia, mantendo sentença que declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017, condenou o ente público a manter o pagamento de vantagens e gratificações à servidora e ao pagamento dos valores suprimidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam pagamento administrativo e renúncia ao direito de ação pela embargada, juntados pelo Município embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à correção de suposto erro de julgamento.

4 - O acórdão embargado enfrentou exaustivamente as questões devolvidas pelos recursos de apelação: legalidade do Decreto Municipal, configuração de danos morais e exigibilidade dos pagamentos retroativos. A questão do pagamento administrativo posterior e da suposta renúncia ao direito de ação não figurou entre os pontos controvertidos dos recursos.

5 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos e provas trazidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação firmada no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

6- A pretensão de reanálise de fatos e provas, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, revela o caráter infringente do recurso, o que é vedado em sede de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7 - A controvérsia sobre eventual pagamento e renúncia ao direito de ação deverá ser discutida no momento processual adequado, sendo a fase de cumprimento de sentença a oportunidade para comprovação de pagamento parcial ou total do débito e apuração do
quantum debeatur
.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
n. 8000401-54.2017.8.05.0258, sendo parte embargante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e parte embargada
EDNA MARIA DE OLIVEIRA BISPO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça